Tribunal: TJMT
Processo: 1018987-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018987-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Interrupção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), PISANO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.217.329/0001-58 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO NO REDIRECIONAMENTO DO FEITO – TEMA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – NÃO COMPROVADA A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO.

1 – (...) (III) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. [...] (REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.).

II - A Fazenda Pública Municipal não manteve inerte no decorrer do curso da execução interposta, a fim de que se constitua o instituo, é necessário que se decorra 5 (cinco) anos contados da data da dissolução irregular (data que se inviabilizou a cobrança do crédito tributário).

III – Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Execução Fiscal no 0006832-65.2018.8.11.0007, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da Empresa, sob alegação da prescrição no redirecionamento, proposta em face de
PISANO & CIA LTDA – ME
.

Alega o Município Agravante, que antes da citação do executado houve parcelamento da dívida, e a suspensão da execução por 01 (um) ano, no entanto, o devedor não cumpriu com a obrigação.

O Agravante afirma que a tentativa frustrada da citação da executada pessoa jurídica, não autoriza o início do prazo prescricional para o redirecionamento.

Sustenta que não decorreu mais de 5 (cinco) anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de citação dos sócios, o que, no entendimento do STJ, descaracteriza a prescrição intercorrente no redirecionamento.

Requer seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de que seja possibilitado o redirecionamento do feito aos sócios do Recorrido.

Não houve pedido liminar.

Não foram apresentadas as contrarrazões, embora tenha sido encaminhado ofício de intimação (Id. no 108081480), postagem eletrônica (Id. no 112958469), correspondência devolvida E-Carta Fácil pela empresa EBCT, pelo motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO”. (Id. no 120677988)

Dispensada intervenção do Ministério Público, nos moldes da Súmula 189 do E. STJ.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Execução Fiscal no 0006832-65.2018.8.11.0007, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da Empresa, sob alegação da prescrição no redirecionamento, proposta contra
PISANO & CIA LTDA – ME
.

Alega o Município Agravante, que antes da citação, houve parcelamento da dívida, o que acarretou a suspensão do feito por 01 (um) ano, no entanto, o devedor não cumpriu com a obrigação.

O Agravante afirma que a tentativa frustrada da citação da executada pessoa jurídica não autoriza o início do prazo prescricional para o redirecionamento.

Sustenta que não decorreu mais de 5 (cinco) anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de citação dos sócios, o que, no entendimento do STJ, descaracteriza a prescrição intercorrente no redirecionamento.

Antes de observar o fato em si, é necessário discorrer sobre a tese suscitada.

A prescrição intercorrente no redirecionamento da execução, foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.201.993/SP, este que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema no 444, e pacificou a questão.

Veja-se as teses entabuladas no momento do julgamento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

[...]

TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii)
em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

[...]

(REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.).” grifo nosso.

Foram fixadas três teses, como pode ser observado, mas, em síntese, no presente caso deve ser utilizada a terceira, em razão de que a dissolução irregular ocorreu, logo a execução fiscal já estar em andamento e a Fazenda Pública não se manteve inerte no decorrer da ação executória.

Destarte, que a Fazenda Pública Municipal não se manteve inerte no decorrer do curso da execução interposta, a fim de que se constitua o instituo, é necessário que se decorra 5 (cinco) anos contados da data da dissolução irregular (data que se inviabilizou a cobrança do crédito tributário)

e o pedido de citação.

Verifica-se que a efetiva citação da pessoa jurídica restou inexistosa, tanto via Carta de Citação “AR”, como a citação por Oficial de Justiça.

A dissolução irregular da Empresa se sucedeu em
11.11.2016
(Id. no 38410083 – p. 38-39), data em que foi dado baixa no cadastro da empresa junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), com a situação: CANCELADA-ART. 60 LEI 8934/94.

Ademais, levando em consideração que o termo inicial da contagem seria
11.11.2016
, é certo que a municipalidade teria até
11.11.2021
para requer a redistribuição da demanda.

Como o pedido foi efetuado em
17.02.2020
(ID no 38410083 – p. 33-37), não há que se falar em prescrição intercorrente para o redirecionamento da demanda.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS SÓCIOS EM ATÉ 05 ANOS DA CIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em caso de redirecionamento da execução fiscal, ocorre a prescrição com relação aos sócios corresponsáveis quando não for efetivada a sua citação válida antes de 5 (cinco) anos da ciência da pessoa jurídica.

(N.U 1011160-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)”

Dessa forma, requerida a citação dos sócios, antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da dissolução irregular da sociedade, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Feito essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, para afastar a prescrição intercorrente para o redirecionamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022